Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que ela seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei.
2. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, em respeito aos interesses de todos os herdeiros.
3. O descumprimento de determinações judiciais pelo inventariante interfere indevidamente no trâmite processual e prejudica a efetividade da prestação jurisdicional.
4. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente deste Tribunal.
5. É possível a remoção do inventariante quando este não vem providenciando os atos que lhe competem para administrar os interesses do Espólio e dos herdeiros.
6. Recurso conhecido e não provido.